Tribunal: CARF
Processo: 13161.720025/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720025/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.621 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS ORTEGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRRF. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, em decorrência da
atividade rural, constatados por intermédios das notas fiscais apresentados pelo
adquirente da produção rural.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL. NÃO APLICAÇÃO.
O formalismo processual poderá ser superado pelo principio da verdade
material somente quando da inexistência de dúvidas quando ao direito
pleiteado pelo contribuinte. No presente caso, não restou comprovado, por
meio das provas apresentadas, o direito afirmado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720025/2010-11
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720025/2010-11

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, referente ao imposto de renda da pessoa física,
exercício 2008, que teve origem baseado em omissão de rendimentos oriundos da atividade rural
percebidos de pessoa jurídica.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o
seguinte, conforme relatório do acórdão recorrido:
· Houve equivoco por parte da fiscalização em considerar os valores
lançados como rendimentos, tendo em vista nas notas fiscais de produtor
emitidas com valor de pauta do Estado de Mato Grosso do Sul e, ainda,
estão embutidas o ICMS e o FUNRURAL, de maneira que os valores
percebidos são aquém aos do lançamento, segundo demonstrativo em
anexo e os extratos bancários dos depósitos realizados pela empresa
Saint-Gobain Canalização Ltda;
· Requer o cancelamento do lançamento.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
Requer a reforma da decisão da primeira instancia, porque os documentos
apresentados comprovam que não houve a omissão de rendimentos alegada pela fiscalização e o
auto de infração deve ser cancelado. Ao final requer:
Por todas essas razões, espera o impugnante pelo acolhimento das razões precedentes,
para que sejam considerados os valores efetivos das operações registradas nas notas
fiscais correspondentes (fls. 152/597), efetivamente recebidos pelo impugnante e ora
recorrente, representativos da verdade material, tudo como medida de direito.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Da Alegação de “Verdade Material” Para Rever o Julgamento da Primeira
Instância.
O recorrente requer que se aplique no presente julgamento o “principio da verdade
material”. Cita que é possível administrativamente, rever os atos da administração tributária
mesmo no caso de impugnação intempestiva, por meio de revisão, tendo em vista a verdade
material de fato. Cita também jurisprudência do CARF neste sentido.
De fato, a jurisprudência do CARF é no sentido de que a verdade material
sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois, a questão imposta, é a legalidade da tributação, vide
acordão acórdão no 3201-002.522 de 03/04/2017.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720025/2010-11

No entanto, para o presente caso, os documentos foram analisados pela DRJ, que
os considerou inidôneos para comprovação das alegações e não por algum formalismo que
superou a inexistência de dúvidas do direito pleiteado pela Contribuinte.
Ou seja, da analise dos documentos, os julgadores não chegaram a conclusão que
assistia direito ao contribuinte, mas que por um formalismo legal não foi possível atender ao
pleito. Pelo contrário, o julgamento foi conclusivo no sentido de que os documentos
apresentados não comprovam o alegado pelo contribuinte.
Da Análise dos Documentos Apresentados
Por concordância, adoto e transcreve o voto da DRJ acerca matéria

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DA ATIVIDADE RURAL.
Certifica-se que a Autoridade Lançadora constatou omissão de rendimentos por parte do
contribuinte e que estes são oriundos da atividade rural.
Os fatos geradores das omissões de rendimentos foram baseados nos relatórios de
compras do adquirente, consoante documentos de fls. 12/605, sintetizados pela
Autoridade Lançadora nos relatórios de fls. 622/625 e com fundamentos legais
devidamente especificados no Auto de Infração de fls. 631/633.
O impugnante alega que as notas fiscais de produtor emitidas com valor de pauta do
Estado de Mato Grosso do Sul e, ainda, estão embutidas o ICMS e o FUNRURAL, de
maneira que os valores percebidos são aquém aos do lançamento, segundo
demonstrativo em anexo e os extratos bancários dos depósitos realizados pela empresa
Saint-Gobain Canalização Ltda
Em apreciação aos documentos de fls. 647/713, não há como concluir o que o
impugnante alegou, este deveria fazer um demonstrativo mês a mês dos valores
divergentes do que consta no relatório sintetizado de fls. 622/625 e, além disso,
especificando com documentos idôneos e hábeis para comprovar valor diferente do que
a Autoridade
Lançadora lançou, como se depreendem do inciso III, do artigo 16, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e do artigo 302, Parágrafo único, do Código de
Processo Civil, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 302. Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na
petição inicial. Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo:
I - se não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II - se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei
considerar da substância do ato;
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720025/2010-11

III - se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
Parágrafo único. Esta regra, quanto ao ônus da impugnação especificada dos fatos,
não se aplica ao advogado dativo, ao curador especial e ao órgão do Ministério
Público.
Quanto as cópias dos extratos de fls. 648/713, não são bastantes para comprovar os
recebimentos/depósitos, pois o impugnante poderá ter outras contas bancárias ou ter
recebidos por outros meios.
E, ademais, nenhuma empresa compradora/adquirente informará valores aquém ou além
do que desembolsou para a Receita Federal do Brasil, consequentemente, há uma
presunção robusta de que os rendimentos constatados pelo lançamento são verídicas.
Em virtude do exposto acima, não há como acolher as alegações do impugnante.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital